Tribunal: TJMT
Processo: 0011897-40.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011897-40.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO - CPF: 627.483.431-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de
dialeticidade
recursal. Não conhecimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou extinta execução fiscal para cobrança de créditos tributários de ISS e Taxa de Ocupação, no valor de R$ 12.610,13, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da
dialeticidade
recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da
dialeticidade
recursal impõe ao recorrente o dever de atacar de modo específico e fundamentado os motivos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. As razões recursais apresentadas pelo Município de Barra do Garças limitam-se a discutir temas alheios à fundamentação da sentença
,
como o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa e a Resolução n. 547/2024 do CNJ
,
sem qualquer impugnação ao fundamento central da decisão, qual seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da sentença configura manifesta carência de
dialeticidade
, vício formal que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

6. A mera referência à suposta existência de penhora não afasta a incidência da prescrição intercorrente, pois não foi demonstrado se o ato ocorreu dentro do prazo prescricional nem se teve aptidão para interromper o curso do prazo.

IV.
Dispositivo
e Tese

7
. Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento:
“1.
O princípio da
dialeticidade
recursal exige impugnação específica e fundamentada dos motivos da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento de recurso que não dialogue com as razões da sentença.

2. A ausência de impugnação aos fundamentos que reconheceram a
prescrição intercorrente configura vício formal que obsta o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do
CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 932, III, e 924, V; CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 566; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Segunda Turma, j. 2.12.2020; TJMT, N.U 1002282-62.2022.8.11.0059, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 0011897-40.2017.8.11.0004, ajuizada pelo Município de Barra do Garças em desfavor
de contribuinte de IPTU
, visando à cobrança de créditos inscritos nas
CDAs
no 2017000446 a 2017000455, no valor de R$ 12.610,13.
(Id 340298382; Id 340298386)

O juízo de origem julgou extinta a execução
com resolução do mérito
, reconhecendo a
prescrição intercorrente
(art. 924, V, CPC), à luz das teses firmadas nos Temas 566 e 567 do STJ, consignando: (i) citação por AR em 1.11.2018; (
ii
) ciência do exequente, em 11.7.2019, da ausência de
bens penhoráveis; (
iii
) decurso de mais de 1 ano de suspensão (art. 40 da LEF) somado a 5 anos do prazo prescricional (art. 174 do CTN).

A sentença também registrou a
dispensa da remessa necessária
(art. 496, §3o, III, e §4o, II, CPC), e determinou custas ao executado pelo princípio da causalidade.
(Id 340298382)

Nas razões recursais, o
Município de Barra do Garças
sustenta, em síntese, que a extinção teria sido decretada
sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir
,
com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 (tema do protesto prévio da CDA), o que reputa indevido, pois: (a) o protesto é
faculdade
, e não requisito, a teor do art. 1o da Lei 9.492/1997 e do art. 6o da LEF; (b) o STF, no
Tema 1184
,
restringiu a extinção por eficiência administrativa às execuções de
baixo valor

(inferior a R$ 10.000,00), o que não seria o caso (R$ 12.610,13); e (c) haveria
penhora
nos autos (Id 203170853), o que afastaria a ausência de interesse de agir.

Requer a
anulação da sentença
e o retorno dos autos para prosseguimento da execução.
(Id 340298386)

Em reforço, o apelante cita precedentes do TJMT e do STJ no sentido da
desnecessidade de protesto prévio

da CDA (
AgRg
no
REsp
1.109.579/PR, STJ
)
, e de que o protesto constitui mera faculdade do ente público.
(Id 340298386)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminarmente
:

da
ausência de
dialeticidade
recursal

Segundo consta dos autos, a
execução fiscal foi proposta para cobrança de créditos tributários (ISS e Taxa de Ocupação) no valor de R$ 12.610,13 (doze mil, seiscentos e dez reais e treze centavos), representados pelas
CDAs
no 2017000446 a 2017000455.

O magistrado de primeira instância fundamentou a extinção nos seguintes termos: (i) c
itação do executado ocorreu em
1
.11.
2018; (
ii
) inexistência de penhora nos autos; (
iii
) ciência do exequente sobre a ausência de bens penhoráveis desde 11
.
7
.
2019; (
iv
) decurso de mais de seis anos sem qualquer interrupção com efetiva citação ou penhora; (v) aplicação do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

A sentença aplicou o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a prescrição intercorrente tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, contando-se o prazo de 01 (um) ano do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Todavia, e
m suas razões recursais, o Município de Barra do Garças sustenta, em síntese, que:
a)
extinção foi indevida porque o exequente não atendeu exigência da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao protesto do título executivo como condição da ação;

b)
o
valor da execução (R$ 12.610,13) é superior ao patamar de R$
10.000,00 estabelecido no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se trataria de execução fiscal de baixo valor;

c)
o
art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97 não impõe obrigação de protesto, mas sim mera faculdade da Fazenda Pública;

d)
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da desnecessidade do prévio protesto da CDA;

Ainda: e) o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência no sentido de que o protesto extrajudicial constitui mera faculdade do ente público;
f) a
Resolução do Conselho Nacional de Justiça não tem o condão de alterar a legislação existente;
g) e
xiste penhora de bens do executado (id. 203170853), circunstância que impediria a extinção por ausência de interesse de agir.

Observa-se que as razões recursais não possuem qualquer ligação com os fundamentos da sentença, afetando flagrantemente o princípio da
dialeticidade
.

O princípio da
dialeticidade
recursal constitui pressuposto de admissibilidade dos recursos e exige que o recorrente impugne, de forma
específica
e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida. Não basta a mera manifestação de inconformismo ou a apresentação de teses jurídicas genéricas; é indispensável que o recurso dialogue efetivamente com a
razão de decidir
da sentença, atacando diretamente os alicerces sobre os quais se ergueu o provimento jurisdicional impugnado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, confere ao relator a competência para não conhecer de recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de norma que
concentra
o princípio da
dialeticidade
, impondo ao recorrente o ônus de enfrentar, de forma clara e objetiva, as razões que conduziram o magistrado à conclusão combatida.

A doutrina processual contemporânea é uníssona ao reconhecer a essencialidade do requisito dialético. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido da imprescindibilidade da
dialeticidade
recursal:

"Em respeito ao princípio da
dialeticidade
recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento." (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.927.148/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 21.06.2022)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso
possui
idêntico entendimento
, conforme se confere de parte do voto a seguir transcrito
:

"O princípio da
dialeticidade
exige que todo recurso interposto contenha uma impugnação específica e fundamentada dos argumentos utilizados pela decisão recorrida. Isso significa que o recorrente deve dialogar com a sentença, atacando diretamente seus fundamentos, e não simplesmente repetir teses genéricas ou alegações desconectadas do que foi efetivamente decidido. Esse princípio é requisito formal de admissibilidade do recurso (art. 932, III, do CPC/2015). Quando as razões do recurso
não enfrentam os fundamentos da decisão, o recurso é considerado carente de
dialeticidade
e não deve sequer ser conhecido, por ausência de pressuposto recursal." (TJMT,
N.U 1002282-62.2022.8.11.0059,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 4.7.2025
)

No caso em análise, verifica-se manifesta dissociação entre os fundamentos da sentença recorrida e as teses deduzidas nas razões de apelação, configurando inequívoca ausência de
dialeticidade
recursal.

A sentença de primeiro grau fundamentou a extinção da execução fiscal exclusivamente no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, com fundamento na tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado foi cristalino ao estabelecer a
razão de decidir
: transcorrido o prazo de mais de seis anos desde a ciência do exequente sobre a ausência de bens penhoráveis (11
.
7
.
2019), sem qualquer interrupção com efetiva citação ou penhora, operou-se a prescrição intercorrente que extingue a pretensão executória fazendária.

Em nenhum momento a sentença mencionou

a) Falta de protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa;

b) Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça;

c) Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal sobre execuções fiscais de baixo valor;

d) Ausência de interesse de agir por falta de protesto prévio do título executivo.

A fundamentação da sentença está integralmente baseada no instituto da
prescrição intercorrente
, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão de primeiro grau:

"De acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do STJ (
REsp
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018), a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais."

"No vertente
caso, a citação do devedor ocorreu em 01/11/2018. Por outro lado, inexiste penhora nos autos, estando ciente a exequente desde 11/07/2019 acerca da ausência de bens penhoráveis. De tal marco interruptivo, decorridos mais de seis anos, sem qualquer interrupção com efetiva citação ou penhora, operou-se a prescrição intercorrente, nos termos dos entendimentos firmados pelo STJ."

"Ante o exposto, em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ), julgo extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil."

O descompasso é evidente e insuperável. O apelante não dedica sequer uma linha para impugnar o fundamento central da sentença, qual seja,
o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, nas razões recursais, qualquer discussão sobre:

a) O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente;

b) O dies a quo da ciência do exequente sobre a ausência de bens penhoráveis;

c) A ocorrência ou não de atos interruptivos da prescrição no período relevante;

d) O transcurso ou não do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN;

e) A aplicabilidade ou não do Tema 566 do STJ ao caso concreto;

f) A existência ou não de circunstâncias que afastariam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O recurso limita-se a discorrer sobre tema absolutamente estranho à fundamentação da sentença (protesto de CDA e Resolução 547/2024/CNJ), como se o magistrado de primeira instância tivesse extinguido a execução por falta de protesto prévio do título executivo, o que manifestamente não ocorreu.

Essa dissociação completa entre os fundamentos da sentença e as teses recursais configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso.

É como se o apelante respondesse a uma pergunta que não foi formulada pelo julgador de origem. O diálogo processual, pressuposto elementar do sistema recursal, simplesmente não se estabeleceu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao não conhecer de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que obsta o conhecimento do recurso, por ausência de
dialeticidade
." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 2
.
12
.
2020)

A única menção do recurso que tangencia marginalmente a questão da penhora é a afirmação de que "consta ainda penhora de bens do executado, conforme documento contido no (id. 203170853), situações que impede a extinção da execução por ausência de interesse de agir."

Todavia, mesmo esse argumento não ataca o fundamento da sentença, pois: (i) a sentença não extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, mas sim por prescrição intercorrente; (
ii
) o magistrado consignou expressamente que "até o momento, inexiste penhora nos autos"; (
iii
) o próprio documento da sentença menciona que foi providenciada "remoção da restrição
Renajud
", evidenciando que eventual constrição foi posterior à prolação da sentença.

A tentativa de invocar a existência de penhora não configura impugnação específica ao fundamento da prescrição intercorrente, pois não há qualquer argumentação sobre: (i) quando teria ocorrido a penhora; (
ii
) se a penhora teria interrompido a prescrição; (
iii
) se a penhora foi anterior ou posterior ao transcurso do prazo prescricional; (
iv
) se a penhora foi efetiva ou meramente formal.

Ademais, o princípio da
dialeticidade
não se satisfaz com mera menção lateral ou superficial a elementos fáticos. É necessário que o recorrente demonstre, de forma articulada e fundamentada, em que medida o fato alegado (existência de penhora) afastaria o fundamento da decisão (prescrição intercorrente por transcurso de mais de seis anos sem atos executórios efetivos).

O não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
não constitui rigor excessivo ou formalismo despropositado. Ao contrário, representa a aplicação técnica e rigorosa do sistema processual, que exige do recorrente o cumprimento de requisitos mínimos de admissibilidade recursal.

No caso concreto, permitir o conhecimento de recurso que não enfrenta o fundamento da sentença (prescrição intercorrente) e discute apenas tema que não foi objeto da decisão (protesto de CDA) representaria flagrante violação ao sistema recursal, além de configurar prestação jurisdicional inútil, pois o órgão julgador seria instado a decidir sobre questão que não foi apreciada pelo juízo de origem.

Portanto
, o recurso não preenche requisito essencial de admissibilidade (
dialeticidade
recursal), razão pela qual não merece conhecimento.

Diante do expost
o,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, por ausência de
dialeticidade
recursal, ante a total dissociação entre os fundamentos da sentença recorrida (prescrição intercorrente - Tema 566/STJ) e as teses deduzidas nas razões recursais (protesto de CDA - Resolução 547/2024/CNJ - Tema 1184/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026